Tribunal: TJPA
Processo: 0013750-12.2008.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013750-12.2008.8.14.0006

APELANTE: CLELIO JOSE DE SOUSA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0013750-12.2008.8.14.0006

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: CLELIO JOSE DE SOUSA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0013750-12.2008.8.14.0006

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: CLELIO JOSE DE SOUSA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
CLELIO JOSE DE SOUSA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo 1ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou a sanção descrita no Art. 157, § 2º, I e II, do CP, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 4392020), que no dia 13 de dezembro de 2008, por volta das 23h, o Apelante na companhia de outros dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça e munido com uma arma de fogo, invadiram o a moradia do ofendido Alfredo Costa Lopes, subtraindo um aparelho DVD com controle remoto, três pares de sapato, uma mochila contendo roupas e sapatos, e uma quantia de R$ 67,00 (sessenta e sete reais), e após a concretização da ação criminosa, o Recorrente e seus comparsas evadiram-se do local.

Consta ainda, que Alfredo (vítima) reconheceu o Apelante como autor do delito e sabia onde o mesmo residia, motivo pelo qual acionou a polícia militar no dia seguinte e após diligências os agentes lograram êxito em capturá-lo.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no Art. 157, § 2º, I e II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4392016) contra a qual a defesa recorreu (Id. 4392017) pugnando por sua absolvição em razão da ausência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 4392019).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 4392020).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante pugna pela sua absolvição em razão da insuficiência de provas.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio dos depoimentos prestados em sede policial e judicial.

De acordo com o depoimento do ofendido Alfredo Costa Lopes, este estava em sua casa reunido com sua família, ocasião em que foi surpreendido por três os quais munidos com arma de fogo, e mediante grave ameaça subtrairam um aparelho DVD com controle remoto, três pares de sapato, uma mochila contendo roupas e sapatos, e uma quantia de R$ 67,00 (sessenta e sete reais).

Percebe-se que os fatos foram narrados com firmeza e riqueza de detalhes, sendo o Apelante inclusive reconhecido pela vítima (Id. 4391938).

A testemunha Leidiane Cabral de Carvalho, rememorou os fatos e declarou que se encontrava em sua residência acompanhada do esposo e familiares em uma pequena confraternização, momento em que foi surpreendida por três elementos, sendo que dois estavam armados com arma de fogo, ocasião em que anunciaram o assalto e subtraíram um aparelho DVD com controle remoto, três pares de sapato, uma mochila contendo roupas e sapatos, e uma quantia de R$ 67,00 (Id. 4391938).

A materialidade de igual forma se encontra provada por meio dos documentos constantes nos autos, além do auto de prisão em flagrante (Id. 4391938).

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a alegada ausência de provas torna-se isolada pelo montante probatório.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo Apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/10/2022